Tribunal: STF
Processo: RE 95367
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-04
Data de publicação: 1982-03-04

Ementa:
TAXA DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS DO
MUNICÍPIO DE ICEM, ESTADO DE SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART-5 DA LEI N. 707, DE 16.07.77, POR OFENSA AOS ARTS. 18, PARAGRAFO
2. E 21, INC. III, DA CARTA POLITICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.